Tribunal: TJDFT
Processo: 0739218-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739218-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL DE OLIVEIRA VENTURA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. MULTIREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO. 1/2 (METADE). REGIME INICIAL. FECHADO. I - O STF pacificou o entendimento de que ?a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva? (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013). II - Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, desde o ano de 2014, ostentando sete condenações transitadas em julgado atuais, não se pode qualificar como mínima a ofensividade da conduta, o que inviabiliza o reconhecimento da insignificância. III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. IV - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, justifica-se a majoração da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) estabelecida pela jurisprudência diante do grande número de registros. Precedentes. V - No que concerne ao patamar adequado para redução da pena em face da tentativa, a fração deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Considerando que o acusado chegou a ultrapassar o caixa e sair do estabelecimento comercial com os bens subtraídos, deve incidir a fração de metade. VI - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu multirreincidente e portador de maus antecedentes, configurados por sete sentenças condenatórias, o regime inicial adequado é o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrário sensu da Súmula 269 do STJ. VII - Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação do princípio da insignificância no caso em debate. Pede a sua absolvição, em virtude da atipicidade material da conduta; b) artigo 14, inciso II, e 33, ambos do Código Penal, requerendo seja aplicada a fração máxima de diminuição da pena pela tentativa de furto (dois terços), bem como fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 14, inciso II, 33, ambos do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028